Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600670-94.2020.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
03/12/2021
Número: 0600670-94.2020.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 02/07/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600670-94.2020.6.16.0143
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600670-
94.2020.6.16.0143 que desaprovou as contas apresentadas por Paulo Luiz Janke o que fez com
fundamento no inciso III, do art. 30 da Lei Federal nº 9.504/1997 (art. 74, inciso III, Res. do TSE nº
23.607/2019), uma vez que as falhas mencionadas comprometem a sua regularidade, nos termos da
fundamentação; condenou o prestador a restituir o valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais)
em favor do Tesouro Nacional, o que deverá ser realizado no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito
em julgado, na forma do artigo 79, §1º, da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Paulo Luiz Janke, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Democratas - DEM, no município de Cascavel/PR,
desaprovadas, tendo em vista que houve recebimento de receitas de fonte vedada, não havendo a
devolução imediata ao doador à época ou o seu recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 31 §4º da Resolução TSE nº 23.607/2019 e o recebimento de referido recurso financeiro de
permissionário de serviço público neste Município de Cascavel, no valor de R$890,00 (oitocentos e
noventa reais), representa aproximadamente 7,29% do total de receitas arrecadadas (R$12.212,45),
sendo motivo para desaprovação das contas, pois constitui fonte vedada, de acordo com o art. 31
inciso III da Resolução TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 PAULO LUIZ JANKE VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)
PAULO LUIZ JANKE (RECORRENTE)
MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)
JUÍZO ELEITORAL DA 143ª ZONA CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42829
533
03/12/2021 08:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.044

RECURSO ELEITORAL 0600670-94.2020.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PAULO LUIZ JANKE VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO FABIANO FLOPAS - OAB/PR0028729
RECORRENTE: PAULO LUIZ JANKE
ADVOGADO: MARCELO FABIANO FLOPAS - OAB/PR0028729
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 143ª ZONA CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO. FONTE VEDADA.
PERMISSIONÁRIO. IRREGULARIDADE.
CONFIGURADA. PEQUENA MONTA.
PERCENTUAL DIMINUTO. BOA-FÉ.
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.
A P R O V A Ç Ã O C O M R E S S A L V A .
DEVOLUÇÃO AO TESOURO.

1. O termo permissionário é técnico e pode
ser definido como a pessoa física ou
jurídica que, mediante processo licitatório,
celebra contrato com a administração
pública para execução de serviços públicos.
Inteligência do art. 2º, IV da Lei nº 8.987/95.

2. Configura-se o recebimento de recursos
de fonte vedada a doação efetuada por
permissionário de serviço público.

3. A desaprovação por irregularidade de
pequena monta e pequeno valor relativo
(7,28%), quando não caracterizada a má-fé,
é possível de ser suplantada pela aplicação
dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

4. Recurso conhecido e provido. Aprovação
Num. 42829533 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308363022900000041804710
Número do documento: 21120308363022900000041804710

com ressalva com a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/12/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato PAULO LUIZ
JANKE nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 38392966), ao fundamento de
recebimento de receitas de fonte vedada.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 38393266), aduzindo, em síntese, que o
valor de R$ 890,00 recebido de Dilson Janke, permissionário de serviço público, é de pequeno
vulto no contexto da campanha cabendo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade; que agiu de boa-fé em sua prestação de contas; que não foi mitigada a
fiscalização. Ao final, pugna pela aprovação com ressalvas das contas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 39744816).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 04/05/2021
e as razões foram protocoladas em 07/05/2021.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo em razão do recebimento de doação de fonte vedada,
proveniente de pessoa física permissionária de serviço público, no valor de R$ 890,00, assim
descritas na sentença:
Num. 42829533 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308363022900000041804710
Número do documento: 21120308363022900000041804710

"Houve recebimento de receitas de fonte vedada, não havendo a devolução imediata ao doador
à época ou o seu recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 31 §4º da Resolução
TSE nº 23.607/2019 e o recebimento de referido recurso financeiro de permissionário de serviço
público neste Município de Cascavel, no valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais),
representa aproximadamente 7,29% do total de receitas arrecadadas (R$12.212,45), sendo
motivo para desaprovação das contas, pois constitui fonte vedada, de acordo com o art. 31
inciso III da Resolução TSE nº 23.607/2019."
O prestador, em sua defesa (ID 85780568), juntou o contrato de permissão junto a Transitar, em
nome do seu irmão Dilson Janke com a finalidade de demostrar “inequivocamente que não
recebe nenhum valor advindo daquela Companhia de Trânsito, bem como, do Município de
Cascavel”. Alegou ainda evidente a boa-fé pois “realizou todos os registros das doações que
obteve durante o pleito eleitoral”. Pleiteou a aprovação com ressalvas diante do valor de
pequena monta, inferior a 10% da movimentação de campanha.
Denota-se, pois, que houve o recebimento de recursos de permissionário de serviço público,
doação que está em desacordo com o disposto no art. 31, I da Resolução TSE nº 23.607/2019,
sendo fonte vedada, irregularidade grave que compromete a integridade das contas
apresentadas, de modo a conduzi-las à desaprovação. Nesse sentido, o entendimento do TSE:
(...)
Pelo exposto, a) DESAPROVO as contas apresentadas por PAULO LUIZ JANKE o que faço
com fundamento no inciso III do art. 30 da Lei Federal nº 9.504/1997 (art. 74, inciso III, Res. do
TSE nº 23.607/2019), uma vez que as falhas mencionadas comprometem a sua regularidade,
nos termos da fundamentação; b) CONDENO o prestador a restituir o valor de R$ 890,00
(oitocentos e noventa reais) em favor do Tesouro Nacional, o que deverá ser realizado no prazo
de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, na forma do artigo 79, §1º, da Resolução TSE
23.607/2019.

Passa-se a avaliar essa inconsistência de forma individualizada:

a) doação de fonte vedada:

Nas suas razões, o recorrente alega que "o recebimento do valor de R$ 890,00
(oitocentos e noventa reais) do seu irmão Dilson Janke, CPF/MF 498.970.989-68 o qual é
permissionário de serviço público (possui uma VAN de transporte escolar), representa uma
pequena monta do saldo total dos gastos de campanha".

Argumenta que "o Termos de Cessão também é confeccionado em nome da pessoa
física do doador, portanto o recebimento de pequeno valor nestes casos é cabível à luz dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade".

Afirma que "falhas de pequena monta, em torno de 10% da movimentação da
campanha, quando evidenciada a boa-fé do candidato, não prejudicam a segurança das contas".

Concluir que "não há qualquer demonstração de que as inconsistências tenham
efetivamente comprometido a adequada análise global das contas, pois todas as receitas e
despesas foram declaradas e comprovadas pelo prestador/recorrente, concluindo-se, portanto,
que os apontamentos indicados na r. decisão singular não impediram a fiscalização por parte da
Justiça Eleitoral, o que entende o recorrente enseja tão somente a aposição de ressalva".

Sobre o tema, disciplina o art. 31, III, da Resolução TSE nº 23.607/19:

Num. 42829533 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308363022900000041804710
Número do documento: 21120308363022900000041804710

Art. 31. É vedado a partido político e a candidato receber, direta ou indiretamente, doação em
dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie,
procedente de:
(...)
III - pessoa física permissionária de serviço público.

Ademais, o mesmo diploma determina no art. 53, II, g, que a prestação de contas
deve vir instruída com "comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte
vedada ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes de origem não
identificada" e, caso a inconsistência seja apurada durante o exame das contas o prestador deve
esclarecer a situação e "comprovar a regularidade da origem dos recursos", nos exatos termos
do art. 57, § 3º.

No caso concreto, o setor técnico apontou no relatório preliminar o recebimento de
doação de fonte vedada nos seguintes termos:

Doação realizada com depósito em conta-corrente em dinheiro (id 66801977), no valor de R$
890,00 (oitocentos e noventa reais), com comprovante idenficado no nome do Sr. Dilson Janke,
CPF: 498.970.989-68, fonte vedada, de acordo com as informações obdas pelo cartório eleitoral
e fornecidas pela Prefeitura Municipal de Cascavel, sendo pessoa Osica permissionária de
serviço público neste município, fato que deve ser esclarecido pelo prestador, que no mesmo
prazo poderá juntar o comprovante de devolução, conforme art. 31, § 4º da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Intimado, o prestador buscou justificar que o doador não recebe valores ou presta
serviços ao Município de Cascavel, que possui inscrição junto à Transitar e que os recursos
financeiros advêm de contratos particulares.

Seguiu-se parecer conclusivo pela desaprovação das contas por não considerar
sanada a irregularidade mediante devolução imediata ao doador ou seu recolhimento ao Tesouro
Nacional e tendo em vista que o valor representa 7,29% do total de receitas arrecadadas.

O termo permissionário é técnico e pode ser definido como a pessoa física ou
jurídica que, mediante processo licitatório, celebra contrato com a administração pública para
execução de serviços públicos. Trata-se de modalidade de delegação de serviço público e foi
regulamentada pela Lei nº 8.987/95, em especial por seu art. 2º, IV:

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
(...)
IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da
prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

Assim, para que incida a vedação legal à doação de campanha, o doador deve
enquadrar-se nos requisitos legais que o caracterizam como permissionário de serviço público, o
que está presente no caso em análise.

Com efeito, consta dos autos o ofício nº 268/2020 (id. 38391866) pelo qual o
Presidente da TRANSITAR (Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania)
encaminhou lista das pessoas físicas que exercem atividade comercial decorrente de permissão
Num. 42829533 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308363022900000041804710
Número do documento: 21120308363022900000041804710

pública, na qual se encontra o nome do doador Dilson Janke como permissionário no Contrato
Administrativo TPU nº 020/2017, cujo objeto é a prestação de serviço público de transporte
escolar, com validade de 01/09/2020 a 08/02/2022.

Ademais, o próprio prestador colacionou cópia do referido contrato (id. 38392466),
do qual se extrai a informação de que permissão foi concedida mediante procedimento licitatório -
concorrência pública nº 03/2016 - e cujo regime jurídico de execução é, efetivamente, a
permissão pública, não restando quaisquer dúvidas acerca do enquadramento do doador como
permissionário público e, portanto, caracterizando-se o recebimento de receita de fonte vedada.

Nessa senda, considerando que o recurso financeiro foi utilizado na campanha, não
é passível de restituição ao doador, impondo-se a determinação de sua devolução ao Tesouro
Nacional na forma do art. 31, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/19, mantendo-se a decisão do
juízo de primeiro grau.

Não obstante, no caso em apreço, verifica-se possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Com efeito, tratou-se da única irregularidade que motivou a
desaprovação das contas em primeiro grau; em nenhum momento o prestador buscou sonegar a
informação desta justiça especializada, pelo contrário, registrou a doação e os dados do doador,
bem como trouxe aos autos a cópia do contrato de permissão que demonstra cabalmente a
qualidade do doador, decorrendo de sua conduta a boa-fé que se espera dos candidatos.

Ademais, em seu valor, a irregularidade pode ser considerada de pequena monta de
acordo com as recentes balizas estabelecidas pela Corte Superior, uma vez que não ultrapassou
o valor de R$ 1.064,10, bem como, em termos relativos representa 7,28% das receitas e
despesas de campanha.

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando que as falhas atingem 7,28% do total de gastos e
envolvem quantia de pequena monta - no caso, R$ 890,00 -, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de aprovação com ressalvas.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a
sentença para APROVAR COM RESSALVAS as contas de Paulo Luiz Janke relativas às eleições
2020, mantendo-se a determinação de devolução do valor considerado irregular ao Tesouro
Nacional.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Num. 42829533 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308363022900000041804710
Número do documento: 21120308363022900000041804710

I. Conforme relatado, trata-se, na origem, de Prestação de Contas de candidato a
vereador nas eleições de 2020, desaprovadas pelo juízo da 143ª Zona Eleitoral - Cascavel ao
fundamento de recebimento de recursos de origem vedada.

No Recurso, o candidato alega que o valor recebido de Dilson Janke, permissionário
de serviço público, é de pequena monta no contexto geral da campanha, cabendo a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, requerendo, ao final, a aprovação das
contas.

II. Na espécie, o candidato teve suas contas relativas às eleições 2020 reprovadas
pelo juízo de origem face ao recebimento de recursos de fonte vedada no valor de R$ 890,00. O
e. relator deu provimento ao Recurso, aprovando com ressalvas as contas do prestador,
mantendo-se a determinação de devolução do valor ao Tesouro Nacional, porque entendeu que
seu valor seria diminuto, bem como diante da boa-fé do candidato frente ao registro da doação e
dos dados do doador na presente prestação de contas, tendo, inclusive, juntado cópia do
contrato de permissão no qual está demonstrada a qualidade do doador.

III. Não se olvida, nesse sentido, que o Tribunal Superior Eleitoral vem diminuindo
o rigor fiscalizatório com relação a anotações inferiores a R$ 1.064,10, o que faz utilizando como
parâmetro o art. 27 da Lei das Eleições, que dispensa a contabilização de doações de até mil
UFIR, desde que não reembolsadas.

No entanto, a fixação desse valor para fins de aplicação do princípio da
insignificância não inviabiliza a avaliação casuística da movimentação financeira sob julgamento.
Ou seja, ainda que o TSE tenha estabelecido um marco a servir de balizamento para o
julgamento das contas, sob o ponto de vista quantitativo, não se pode perder de vista o elemento
qualitativo, atinente à lisura da movimentação financeira.

Confira-se, a respeito, um elucidativo julgado:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATOS.
DESAPROVADAS. DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE COMITÊ DE
CAMPANHA. COMPROVAÇÃO. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS
FATOS. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADES REMANESCENTES.
PERCENTUAL INEXPRESSIVO NO CONTEXTO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO
RECURSO ESPECIAL PARA APROVAR, COM RESSALVAS, AS CONTAS
DOS RECORRENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para superação de
irregularidades que representem valor absoluto diminuto, ainda que o percentual
no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor
máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como
Num. 42829533 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308363022900000041804710
Número do documento: 21120308363022900000041804710

espécie de "tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não superam
10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação
das contas com ressalvas.

4. Tal balizamento quanto aos aspectos quantitativos das prestações de contas
não impede sua análise qualitativa. Dessa forma, além de sopesar o aspecto
quantitativo descrito acima, há que se aferir se houve o comprometimento da
confiabilidade das contas (aspecto qualitativo). Consequentemente, mesmo
quando o valor apontado como irregular representar pequeno montante em
termos absolutos ou ínfimo percentual dos recursos, eventual afetação à
transparência da contabilidade pode ensejar a desaprovação das contas.

5. No caso dos autos, o diminuto percentual das falhas detectadas (0,38%) – em
relação ao valor absoluto arrecadado em campanha – não representa gravidade
capaz de macular a regularidade das contas.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(REspE nº 060147367, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 07/05/2020)

Nessa toada, ainda que a doação ilícita seja de R$ 890,00 - o que poderia
representar, diante da tarifação realizada, um valor diminuto e insignificante -, a natureza da
irregularidade justifica a desaprovação das contas, na medida em que foi comprometida a sua
lisura com o recebimento de recurso oriundo de fonte vedada, em contrariedade ao art. 31, III da
Res.-TSE nº 23.607/2019, o que revela sua gravidade.

É de se salientar, ainda, que a devolução ou a determinação de recolhimento de
recursos recebidos de fonte vedada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas,
quando constatado que o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos
ilícitos recebidos, na forma do § 9º do art. 31 da Res.-TSE nº 23.607/2019.

Acrescente-se, ainda, que, em eleições municipais, o valor de R$ 1.064,10 é
relevante para um número expressivo de campanhas, de modo que a apriorística
desconsideração de irregularidades inferiores representaria a chancela, pela Justiça Eleitoral, de
comportamento francamente contrário à regulamentação de regência, desnaturando a própria
função fiscalizatória do expediente de Prestação de Contas.

Sob essa perspectiva, seguindo o método da proporcionalidade proposto por
Robert Alexy, no caso em exame a desaprovação das contas é (i) adequada, pois representa um
valor negativo à falta de observância das regras aplicáveis e estimula a adoção de um
comportamento diferente. Com efeito, a medida não é irrazoável, notadamente porque a
desaprovação, segundo o art. 30, III da Lei das Eleições, revela apenas a constatação -
simbólica, diga-se de passagem - de que existe uma falha que compromete a regularidade das
contas e nada mais. Essa constatação já dispensaria o enfoque a respeito das demais regras
subsidiárias.

Contudo, se insuficiente a primeira regra, seria possível afirmar que a desaprovação
é, também, (ii) necessária, na medida em que provoca um mínimo atingimento do princípio da
Num. 42829533 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308363022900000041804710
Número do documento: 21120308363022900000041804710

insignificância, dada a natureza meramente simbólica da sanção. E, por fim, verifica-se que é (iii)
proporcional (em sentido estrito), pois, na ponderação entre os princípios - insignificância versus
lisura e igualdade entre os candidatos -, a prevalência daquele teria aptidão para comprometer
estes.

IV. Todavia, ressalvado meu posicionamento, convirjo com o e. relator, porquanto,
por maioria, esta Corte Eleitoral, no julgamento do RE nº 0600704-11.2020.6.16.0033, de
13/10/20210, tendo como redator designado o e. Thiago Paiva dos Santos, decidiu que, sendo
o valor da irregularidade menor que R$ 1.064,10 e estando afastada a má-fé do prestador, é
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, independentemente
do percentual da irregularidade, como bem se observa:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS
QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. MONTANTE ÍNFIMO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PROVIMENTO EM PARTE.

1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é manifesta
a boa-fé do prestador, não é impeditiva da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

2. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que falhas contábeis em
valores ínfimos, quando não decorrentes de má-fé, podem ser objeto dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade mesmo quando atinjam
percentuais significativos das contas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

Nessa toada, o valor de R$ 890,00, nos termos do entendimento desta Corte
Eleitoral, representa um valor diminuto e insignificante, o que permite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

Roberto Ribas Tavarnaro

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600670-94.2020.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 PAULO
LUIZ JANKE VEREADOR, PAULO LUIZ JANKE - Advogado do(s) RECORRENTE(S): MARCELO
FABIANO FLOPAS - PR0028729 - RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 143ª ZONA
CASCAVEL PR

Num. 42829533 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308363022900000041804710
Número do documento: 21120308363022900000041804710

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator. O Juiz Roberto Ribas Tavarnaro declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.12.2021.

Num. 42829533 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308363022900000041804710
Número do documento: 21120308363022900000041804710